Tribunal: TJMT
Processo: 1032733-18.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032733-18.2020.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADEQUAÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – SENTENÇA RATIFICADA, EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Diante das graves circunstâncias evidenciadas na espécie, advinda da omissão do Estado de Mato Grosso em dar efetividade na adoção nas providências legais e administrativas procedendo imediatamente toda a adequação da cozinha do Hospital Regional de Rondonópolis para que cumpra as normas sanitárias, especialmente as irregularidades constantes no item 2.2 da inicial, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, na verdade, de regular aplicação dos preceitos constitucionais prevalentes, bem assim das normas legais e regulamentares em pleno vigor, pois, ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.1032733-18.2020.8.11.0002, que julgou procedentes os pedidos manejados da inicial e determinou que “(...) o Estado de Mato Grosso adote as providências legais e administrativas procedendo imediatamente toda a adequação da cozinha do Hospital Regional de Rondonópolis para que cumpra as normas sanitárias, especialmente as irregularidades constantes no item 2.2 da inicial.”

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a r. decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença. (ID 154241682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme no relatório, trata-se de remessa necessária da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.1032733-18.2020.8.11.0002, que julgou procedentes os pedidos manejados da inicial e determinou que “(...) o Estado de Mato Grosso adote as providências legais e administrativas procedendo imediatamente toda a adequação da cozinha do Hospital Regional de Rondonópolis para que cumpra as normas sanitárias, especialmente as irregularidades constantes no item 2.2 da inicial.”

A necessidade da reforma vindicada é inequívoca, vez que a precariedade das instalações foi atestada nos Relatórios Técnicos

13321338462019 e 133213.8996.2020 (Ids. 150542430 e 150542431 – FLS. 09/20 – ID. 150542432 FLS. 09/17).

No caso dos autos, tem-se que o Ministério Público apurou, através de procedimento preparatório, o Estado de Mato Grosso, enquanto responsável pelo Hospital Regional de Rondonópolis, vem se mantendo omisso quanto aos seus deveres sanitários, de zelo e o respeito para com os cidadãos que utilizam dos serviços do referido hospital, deixando a cozinha daquele local sem condições sanitárias para funcionamento
.

Afirmou que no referido local é feita toda a alimentação dos pacientes que se encontram internados e de seus acompanhantes, local onde teria sido encontrada infiltração de água, fiação elétrica exposta, alimentação acondicionada em recipientes impróprios, descongelamento impróprio de alimentos e até mesmo armadilha para rato com veneno.

Teria sido consignado pela Vigilância Sanitária que “o estabelecimento não preenche os requisitos de segurança sanitária, não estando apto a receber alvará sanitário, por apresentar irregularidades que comprometem a qualidade dos serviços prestados”.

Consta ainda nos autos por meio dos documentos e fotos juntadas pelo requerido, que o cumprimento da ordem judicial estava sendo cumprido, e o andamento das obras para a pleiteada reforma da cozinha do Hospital Regional de Rondonópolis, já estava sendo devidamente realizado (id. 150542671).

Pois bem.

Tenho que a sentença, ora apreciada não merece reparo.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre através de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não pode o Poder Público esquivar-se de seu dever constitucional.

Assim o dever do Estado não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Tal circunstância, consoante fartamente demonstrado nos autos, acarreta graves prejuízos ao adequado atendimento de todos os pacientes, submetidos a condições notadamente indignas, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magma.

Desse modo, tem-se que perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário nesses casos, eis que a inércia estatal vem se arrastando ano após ano, repercutindo, de forma negativa, no âmbito da aplicação dos direitos sociais que interessam a sociedade.

Impende considerar, ainda, que o Poder Judiciário, no exercício do mister jurisdicional, assegurado pela Lei Maior, pode e deve impor ao Poder Executivo o cumprimento da disposição constitucional que garante a integridade dos cidadãos, assim como o acesso real aos direitos fundamentais de assento constitucional, sob pena de se extirpar qualquer força das ordens vinculantes da Carta Federal.

Nesse diapasão, o mandamento judicial de atendimento às diretivas de implemento dos direitos constitucionais fundamentais, de nenhum modo, vulnera o princípio da separação de poderes, postulado este que não pode ser empregado para justificar a negativa de vigência à Constituição e contrariar o próprio interesse público.

Nessa esteira, ao Judiciário, cabe o controle de legalidade e da formalidade dos atos de administração, sendo certo que também o mencionado princípio não resiste à vulneração dos direitos e garantias fundamentais, cujo pleno atendimento não é dever apenas do Poder Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário.

É certo que, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional, e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir para compelir o Estado a cumprir o dever mínimo que lhe compete, conforme o posicionamento do col. Supremo Tribunal Federal, adotado na ADPF nº. 45, cujo seguinte trecho se extrai, por oportuno: “DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. – O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental (...) a omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental." (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno).

Desse modo, diante das graves circunstâncias evidenciadas na espécie, advinda da omissão do Estado de Mato Grosso em dar efetividade na adoção nas providências legais e administrativas procedendo imediatamente toda a adequação da cozinha do Hospital Regional de Rondonópolis para que cumpra as normas sanitárias, especialmente as irregularidades constantes no item 2.2 da inicial, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, na verdade, de regular aplicação dos preceitos constitucionais prevalentes, bem assim das normas legais e regulamentares em pleno vigor, o que deve, pois, ser mantido.

A propósito, em casos análogos, este Tribunal já decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA -BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, devendo substituí-la por multa cominatória ao devedor, por ser mais adequado, diante da natureza obrigacional da prestação.” (Apelação / Reexame Necessário 10394/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO A SENTENÇA reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023